Tribunal: TJDFT
Processo: 0001526-52.2018.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MODIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I - Demonstrado nos autos, pelas circunstâncias dos fatos, confissão judicial e depoimentos testemunhais, que a ré, de forma voluntária e consciente, anunciou para venda em site da internet instrumento que sabia ser produto de crime, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - No crime de receptação, cabe a ré comprovar a origem lícita do bem, porque o ônus da prova é de quem alega o fato em seu benefício, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para ré reincidente, porém, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do Enunciado Sumular no 269 do col. Superior Tribunal de Justiça.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.